Tribunal: TJPA
Processo: 0016611-21.2015.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. SÚMULA 582/STJ. REDUÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO.1. O crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito ? Súmula 582 do STJ. 2. A pena arbitrada ao réu não se encontra em patamar desproporcional ao fato praticado, pelo que o magistrado fundamentou os motivos pelos quais arbitrou a pena acima do mínimo legal, não havendo razão para retoques.3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0016611-21.2015.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM - DISTRITO DE ICOARACI
APELANTE: BRENDO HENRIQUE MARTINS SERRA

ADVOGADO: DR. JOÃO PERES DE ANDRADE FILHO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. SÚMULA 582/STJ. REDUÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO.
1. O crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito - Súmula 582 do STJ.
2. A pena arbitrada ao réu não se encontra em patamar desproporcional ao fato praticado, pelo que o magistrado fundamentou os motivos pelos quais arbitrou a pena acima do mínimo legal, não havendo razão para retoques.
3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam

os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
BRENDO HENRIQUE MARTINS SERRA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal do Distrito de Icoaraci
,
que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado (reincidência), e 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 14.06.2015, por volta de 12:30h, os acusados BRENDO HENRIQUE MARTINS SERRA e RONALD AUGUSTO DE LIMA MACIEL tomaram de assalto o estabelecimento comercial ¿São Paulo¿, sob a ameaça de arma de fogo, e surpreendo os funcionários ali presentes, aterrorizando-os, subtraíram aparelhos celulares e dinheiro. Porém, a polícia os surpreendeu e os detiveram, após negociação, já que Brendo fez uma das vítimas de refém, com uma faca. Por tal conduta, os acusados foram incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 157/160
,
sentença condenatória
,
contra a qual apenas Brendo Serra apelou, onde pugna pela desclassificação do crime para roubo tentado e redução da pena aplicada, assim como o patamar das qualificadoras (fls. 181/191).

Constam contrarrazões às fls. 193
.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, no que tange à redução da pena para mais próximo do mínimo legal (fls. 200/204)
.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante pleiteia em seu recurso a reforma da sentença condenatória, e para tanto requer a desclassificação para roubo tentado, a redução da pena para o mínimo legal, e o patamar da causa de aumento.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito desclassificatório, isso porque resta clara a culpabilidade do Apelante no crime a si imputado, qual seja,
roubo qualificado consumado
.

A primeira prova existente contra ele é o depoimento das vítimas, que afirmaram categoricamente que os Réus as abordaram dentro da loja fazendo uso de arma de fogo, lhes subtraiu aparelhos celulares e dinheiro, deixando-os trancados num cômodo.

O Réu confessa a prática delitiva (mídia).

Assim, pelo que foi narrado pelos próprios réus e testemunhas, os Réus foram surpreendidos dentro do estabelecimento comercial pela polícia, e já estavam no domínio dos bens roubados.

Segundo a defesa, o fato dos Réus terem sido presos ainda dentro da loja e os objetos roubados terem sido devolvidos às vítimas, assim como o fato de em nenhum momento os meliantes terem a posse pacífica do bem, caracterizam a tentativa, pois o crime de roubo não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ocorre que o crime se consumou no momento em que houve a subtração, e o meliante inverteu a posse do bem, mesmo tendo sido presos logo em seguida. Em sendo assim, não importa se a posse do bem não tenha sido tranquila, posto que para a configuração do delito consumado é necessário apenas que o réu tenha alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito.

Há súmula do STJ a respeito, sedimentando a questão:
¿Súmula 582 - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.¿

Assim, não há como se acolher a tese de desclassificação, pois totalmente legítima a sentença.

No que tange ao
pedido de redução da pena base para o mínimo legal
, nada há que ser modificado, pois a pena-base foi arbitrada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias negativas, e que de forma diferente não poderiam ter sido valoradas, sendo que cada vetor pode receber valoração própria e não necessiariamente igual, daí porque basta um vetor negativo para justificar o aumento acima do mínimo; a causa de aumento de pena é inafastável e foi aplicada no mínimo legal de 1/3 (um terço), de forma que é incabível redução; e o regime prisional foi fixado no fechado em razão da reincidência do Apelante.

Em sendo assim, não há motivo plausível para o acolhimento do pedido recursal.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES DOS SANTOS.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator